Tribunal: TJDFT
Processo: 0008689-27.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008689-27.2015.8.07.0005 RECORRENTE: VALDENICE PEREIRA DE ARAÚJO GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (APLICÁVEL SOMENTE AO PRIMEIRO RECORRENTE) E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (APLICÁVEL A AMBOS OS RECORRENTES). RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimento de testemunhas e informantes, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo falar, portanto, em despronúncia. 3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que foi cometido em troca de um imóvel e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada inopinadamente. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo o qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade. 4. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e a segunda recorrente como incursa no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. A recorrente alega violação aos artigos 29, caput, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal e 155 e 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas suficientes da autoria para a decisão de pronúncia. Afirma que não existem testemunhas presenciais do fato e que a referida decisão se baseou unicamente no conjunto probatório colhido na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 29, caput, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do CP e 155 e 413, § 1o, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” (AgRg no HC 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021